Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710911-31.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN, JOAO MANOEL DA SILVA APELADO: JOAO MANOEL DA SILVA, PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação adesiva, Pedro Augusto Guedes Montalvan suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade. Para tanto, assevera que “a apelação adesiva não apresenta impugnação concreta à fundamentação da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Limita-se a repetir as alegações já examinadas pelo Juízo a quo” (“apelação adesiva genérica”). Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante (apelação adesiva), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator